Tribunal: TJMT
Processo: 0000334-21.1995.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000334-21.1995.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA CANARANA LTDA.
Vistos etc.
I - Diante da prevenção apontada na Certidão id. 8386950, proceda-se a redistribuição do presente recurso à Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, com as homenagens de estilo.
II – Promova-se a devida compensação.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora